Tribunal: STF
Processo: Rcl 79481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010731- 55.2023.5.15.0083), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O juiz da vara de origem, julgou procedente o pedido do Reclamante para que esta Fundação fosse condenada de forma subsidiaria a arcar com as verbas trabalhistas pleiteadas pelo mesmo. 



    Esta Recorrente interpôs Recurso Ordinário, impugnando o fato do juízo a quo ter transferido a responsabilidade de forma automática ao ente público. Os magistrados da 8ª Câmara ao julgarem o recurso, mantiveram responsabilização subsidiária fundamentada na culpa in vigilando.



    [...]



    Como sobejamente será demonstrado, ao condenar subsidiariamente a Fundação Cultural a decisão atacada violou a autoridade da decisão proferida na ADC 16/DF e especialmente no precedente vinculante emanado do RE 760.931, referente ao Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral.



    [...]



    Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que a Fundação continuasse a ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, fornecedora de mão de obra, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as omissões do Juízo ao ente central passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador.



    [...]



    Vejamos que as provas colacionadas aos autos demonstram, de forma cabal, a INEXISTÊNCIA de omissão ou negligência da Fundação Cultural Cassiano Ricardo quanto a fiscalização do contrato.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ora Reclamante:



    “Restou incontroverso (e corroborado pelo contrato administrativo ID. f77d717) que o reclamante, contratado pela primeira reclamada na função de Porteiro, prestou serviços para a recorrente, em típica relação de terceirização.



    Considerando-se o princípio da aptidão para a prova, o onus probandi em relação à efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pactuado com entes da Administração Pública cabe ao contratante (que, no presente caso, é a segunda reclamada, FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO).



    [...]



    No caso em apreço, verifica-se, nitidamente, a existência de culpa in vigilando da recorrente quanto às obrigações legais e contratuais da empresa prestadora de serviços, sendo clara a negligência da tomadora. A segunda reclamada, integrante da Administração Pública indireta, não comprovou que exercia efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais da contratada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.



    A recorrente apresentou documentos no intuito de provar a fiscalização do contrato administrativo (ID. 6ac5063 e seguintes), como atestados de execução dos serviços, certidões de débitos tributários e folhas de pagamento. 



    Apesar da documentação juntada, é flagrante a negligência na fiscalização do contrato, a qual se revelou ineficaz. Nesse sentido, note-se que a condenação inclui horas extras, PLR de todo o contrato de trabalho e depósitos do FGTS não realizados na conta vinculada ao contrato de trabalho do reclamante (o que indica o descumprimento da obrigação do tomador de serviços contida no § 1º, do artigo 15, da Lei nº 8.036/90). De acordo com a jurisprudência do C. TST, a ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS se traduz em falta grave suficiente para demonstrar de forma cabal e irrefutável a falha no dever de fiscalização. Nessa senda:



    [...]



    Assim sendo, concluo pela existência de culpa in vigilando, o que impõe a responsabilização subsidiária da segunda reclamada, não havendo que se falar em condenação automática do ente público pelo mero inadimplemento da primeira ré, tampouco em condenação por presunção de culpa.” (eDoc. 8, fl. 13-17)



    Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0010731-55.2023.5.15.0083).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente